Tribunal: TJSP
Processo: 1000860-90.2023.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Ausência/Deficiência de Fiscalização
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação contra a r. sentença que julgou improcedente ação de compensação por danos morais. Autor foi vítima de roubo em rodovia sob concessão da requerida. Alegação de cerceamento de defesa e pedido de reparação por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação contra a r. sentença que julgou improcedente ação de compensação por danos morais. Autor foi vítima de roubo em rodovia sob concessão da requerida. Alegação de cerceamento de defesa e pedido de reparação por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e (ii) analisar a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de roubo em rodovia.
III. Razões de Decidir
3. Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria estava apta ao julgamento com base nos documentos apresentados.
4. A responsabilidade da concessionária é afastada devido ao fato de terceiro (roubo), que rompe o nexo de causalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a matéria está suficientemente comprovada nos autos. 2. O roubo em rodovia configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da concessionária.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 355, I, 370, 85 § 11; CDC, arts. 14, 22.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 1175262/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/03/2018; REsp 1749941-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/12/2018; TJSP, Apelação Cível 1003482-49.2018.8.26.0505, Rel. Teresa Ramos Marques, j. 31/07/2020.